Tribunal: TJDFT
Processo: 0728386-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. POSIÇÃO MAJORITÁRIA DA TURMA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NORMA RESTRITIVA. EQUIVALÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. O Acórdão embargado não contém os vícios da omissão, contradição interna ou obscuridade.
2. A Jurisprudência majoritária desta Turma, como exposto no julgado, é pela interpretação restritiva do artigo 833, IV, o qual está prequestionado.
3. Recurso conhecido e não provido.